Tribunal: STF
Processo: ARE 1497453
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado na parte que interessa (Doc. 35, fl. 2):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - ZONA FRANCA DE MANAUS - ISENÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE - CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS - INEXISTÊNCIA - IMPOSTO INDEVIDO. 



    1. a 4. (omissis...)



    5. A multa punitiva cobrada em razão do inadimplemento do débito fiscal, quando fixada no percentual de 100% do valor do tributo, é legal e não possui caráter confiscatório. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recursos desprovidos.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 37 e Doc. 40), foram acolhidos apenas os aclaratórios da ora recorrente para sanar vícios no acórdão recorrido relativamente aos honorários advocatícios (Doc. 38 e Doc. 41).



    No RE (Doc. 43), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SUZANO S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º; 24, I; 145, § 12; 150, IV; e 155, II, da CF/1988, haja vista a imposição de multa comprovadamente confiscatória (Doc. 43, fl. 5). 



    Inicialmente, afirma que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1195.



    Sustenta que a imposição da multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto supostamente devido “se mostra confiscatória, desproporcional, desarrazoada e em desacordo com os princípios constitucionais ao sistema tributário” (Doc. 43, fls. 10-11).



    Aduz que “não é razoável uma penalidade de 100% do valor do próprio tributo a quem fez tudo o que estava ao seu alcance para provar os fatos. Não é proporcional dobrar a carga tributária sob a mera condição de desconformidade das provas trazidas aos autos. É claramente confiscatória a carga tributária dobrada sob alegação de se estar "reprimindo" atividade fiscal ilícita, como se a Recorrente estivesse cometendo atos de conluio, simulação e fraude fiscal, o que nunca se mostrou presente nesta demanda” (Doc. 43, fl. 13).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para fastar, ou ao menos reduzir, a penalidade imposta à recorrente.



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso extraordinário aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, não sendo evidenciada a violação à Constituição Federal; e (b) incide a Súmula 279/STF (Doc. 48).



    No Agravo (Doc. 50), a parte recorrente defendeu a desnecessidade de reexame de provas e que o juízo de origem adentrou no mérito do Recurso Extraordinário, usurpando a competência do STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 35, fl. 10):



    “(...) no tocante ao AIIM n° 3.130.282-8, a perícia não encontrou elementos suficientes para corroborar as alegações da autora no tocante à efetiva comprovação da internação da mercadoria na Zona Franca de Manaus. Prova essa que não foi tecnicamente infirmada ou desconstituída pela parte, de forma que, até por coerência quanto ao ponto favorável ao contribuinte, também deve subsistir no capítulo que favorece o Fisco. 



    Com relação às notas fiscais n° 004965 e 004966, a autora se limitou a juntar as Notas Fiscais de Saída e o Livro Registro de Saídas, o que se mostra insuficiente para comprovar terem as mercadorias ingressado na Zona Franca de Manaus, bem como a justificar o recolhimento por alíquota interestadual. 



    Na hipótese, a autora não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva transferência física das mercadorias à empresa destinatária relativamente à saída de seu estabelecimento e à entrada ao estabelecimento da suposta empresa adquirente, consoante determinação do art. 23, § 3º, da Lei Estadual n° 6.374189: 



    […]



    E, ocorrendo operação de saída da mercadoria para outro Estado da federação, incumbia ao sujeito passivo a comprovação de seu destino quando questionado pelo Fisco Estadual a tal respeito.



    Assim, deixando de recolher o imposto, e, por outro lado, não se comprovando, de forma segura e convincente, que as mercadorias efetivamente saíram do território paulista e que teria existido a operação interestadual informada, não havendo a evasão fiscal, responde a autora pela alíquota de 18%. 



    [...]



    Igualmente sem razão a apelante quando se insurge contra a multa aplicada. Denota-se da leitura do AIIM que ela foi aplicada com respaldo legal, qual seja o artigo 527, inciso I, alínea ‘’l’’, c/c §§ 1º e 10º do Decreto nº 45.49012000, cujo texto, ao tempo da imputação, assim dispunha: 



    […]



    A multa por infração, que por natureza deve ser aflitiva e pedagógica, está sendo cobrada corretamente no patamar de 100% do valor do imposto. E, ao contrário do que se alega, não possui caráter confiscatório, pois não demonstrado com clareza e objetividade potencialidade lesiva para afetar substancialmente, de modo irracional, o patrimônio e os rendimentos do contribuinte.”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I e III – (omissis...)



    IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 26/2/2024)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.465.538-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual. Multa punitiva. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.161.627-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 547.559-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente